Tribunal: TJDFT
Processo: 0746204-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0746204-80.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO ALENCAR LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO (TFE). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. TRIBUTO. EMPRESA COM ATIVIDADES SUSPENSAS. FATO GERADOR NÃO REALIZADO. NULIDADE DO ATO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões. 2) Cuida-se de demanda proposta contra o Distrito Federal e a AGEFIS, na qual se pleiteia a declaração de nulidade da cobrança da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento - TFE, do ano de 2019 no valor de R$ 1.422,00 (um mil, quatrocentos e vinte e dois reais). O Distrito Federal interpõe o Recurso Inominado para a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, tendo em vista que a AGEFIS indeferiu a suspensão da cobrança da taxa porque a para autora não havia anexado os documentos comprobatórios de baixa de empresa. 3) O art. 4o da Lei Complementar no 783/2008 dispõe que: "A Taxa de Funcionamento de Estabelecimento - TFE tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública por meio do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo, da higiene sanitária e saúde, da ordem e tranquilidade públicas e da proteção ao meio ambiente, visando disciplinar os estabelecimentos situados no Distrito Federal. Parágrafo único. Considera-se o exercício regular do poder de polícia a prática permanente, por agentes e pessoas jurídicas de direito público competentes, de atos administrativos de licenciamento, prevenção, orientação ou fiscalização". 4) No caso concreto, foi exigido da autora recorrida o pagamento da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento - TFE, com vencimento em 30/09/2019 (Exercício de 2019), sendo que a empresa não estava em funcionamento naquele ano. De acordo com os documentos anexados à inicial, a empresa encontrava-se com suas atividades suspensas, inclusive com outra empresa funcionamento em seu lugar. Por essa razão, não foi efetivado o fato gerador para a cobrança da taxa em questão, conforme exposto na sentença. 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6) Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas em razão da isenção legal. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação. (Lei no 9099/95, Art. 55). 7) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).” (Acórdão 1285508, 07462048020198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega violação aos arts. 1o, 2o e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido infringido o princípio da legalidade e da separação de poderes, ao julgar procedente o pedido da autora de anulação da cobrança da taxa de funcionamento de estabelecimento - TFE, afastando a legislação aplicável. Não defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatos, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Não há contrarrazões, pelo que passo a examinar os demais pressupostos recursais. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, consoante determina os artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil, e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Ausente a preliminar formal de repercussão geral o recurso é inadmitido, uma vez que “a ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada (...) para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso” (ARE 858883 ED / RJ, Relatora: Min. CARMEN LUCIA, DJe: 05/03/2015). Nesse sentido: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1202751 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 08-08-2019 PUBLIC 09-08-2019) De outro lado, faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados, tampouco foram opostos Embargos Declaratórios a fim de sanar eventual omissão. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 783/2008), bem como em fatos e provas acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que implica a violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório presente no processo, em afronta aos enunciados de súmulas do Supremo Tribunal Federal n. 279 (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 280 (“por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, in verbis: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Taxa de coleta domiciliar de lixo. Fato gerador. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1165968 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 18-02-2019 PUBLIC 19-02-2019) “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI 9.961/00. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – O entendimento adotado por ambas as Turmas desta Corte é no sentido de que a discussão referente à legitimidade da Taxa de Saúde Suplementar, instituída pela Lei 9.961/00, depende da análise de norma infraconstitucional e, por isso, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - A controvérsia sobre o momento de ocorrência do fato gerador da Taxa de Saúde Suplementar demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedente. III - Agravo regimental improvido.” (AI 745649 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00238) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 8 de março de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal